Tribunal: TJES
Processo: 5029469-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029469-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETERSON LOPES DO ROSARIO BIRAL
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS DE VOOS. ATRASO DE 29 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1.417/STF) REJEITADA. FALHA TÉCNICA NA AERONAVE QUE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pelo recorrido em face da companhia aérea recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter sofrido danos morais devido a sucessivos cancelamentos de voos no trecho Florianópolis–Vitória. Relata que, após dois cancelamentos seguidos e ausência de assistência adequada, sofreu um atraso de 29 horas para chegar ao destino final. Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos transtornos, perda de tempo útil e descaso da transportadora.

Em contestação, a recorrente pugna pela improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 18844763)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR a requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 e 54 da Lei nº 9.099/1995.”

Irresignada, a Companhia Aérea Recorrente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. No mérito, alegou que o cancelamento decorreu de manutenção técnica emergencial, configurando caso fortuito, e defendeu a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para afastar o dano moral presumido, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, ressalto que o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos. A companhia aérea sustenta que o cancelamento, alteração ou atraso no voo é proveniente de questões operacionais e aeroportuárias, o que não configura caso fortuito ou força maior.

Isso porque, conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, o caso fortuito e a força maior pressupõem acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis, totalmente alheios à vontade do fornecedor, como ocorre nos fenômenos naturais intensos (casos de enchentes, tempestades severas), atos de terceiros ou de autoridade pública, greve geral, entre outros.

Na situação dos autos, manutenção na aeronave, ainda que não programada, constitui circunstância ordinária e inerente ao serviço de transporte aéreo, que deve ser administradas pela companhia, não caracterizando qualquer excludente de responsabilidade.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. TEMA 1 .417 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.417 da repercussão geral do STF aplica-se apenas a processos que discutam cancelamento ou atraso de voo decorrente de caso fortuito externo ou força maior previstos no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica .
Cancelamento de voo motivado por manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, relacionado ao risco da atividade do transportador aéreo, não estando abrangido pela suspensão determinada no Tema 1.417 do STF.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CBA, art . 256, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Rel . Min. Dias Toffoli, Tema 1.417 da Repercussão Geral. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50196164320238130223, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 25/03/2026, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea. 2. O atraso de voo superior a 16 horas, aliado à falha na assistência ao passageiro, caracteriza dano moral indenizável
. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função punitiva-compensatória, podendo ser mantido em R$ 6.000,00 em casos análogos. 4 . O passageiro faz jus ao ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas em decorrência da falha do serviço. [...] (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10013139120248260016 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 20/10/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/10/2025)

Desse modo, a controvérsia dos autos não guarda relação com a tese firmada no Tema n° 1.417, razão pela qual passo a análise da matéria.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a parte recorrida a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida pelos motivos que seguem.

Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Restou incontroverso que o recorrido sofreu um atraso de aproximadamente 29 horas para chegar ao seu destino. A ocorrência de dois cancelamentos sucessivos, sendo o segundo após o embarque dos passageiros, evidencia falha na prestação do serviço.

A alegação de necessidade de manutenção na aeronave não exime a transportadora do dever de indenizar, pois falhas mecânicas são riscos inerentes à exploração do transporte aéreo.

Embora a recorrente invoque o Art. 251-A do CBA (Lei nº 14.034/2020) para exigir a prova do dano extrapatrimonial, verifica-se que, no caso concreto, o prejuízo ultrapassa o mero aborrecimento. A permanência em trânsito por mais de um dia inteiro, a frustração de dois embarques e a incerteza quanto ao retorno ao lar configura lesão aos direitos da personalidade e perda do tempo útil do consumidor. Não se trata, pois, de dano hipotético, mas de sofrimento intrínseco à gravidade do fato.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
entendo que foi acertado, de modo que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) no valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)